Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-60.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Defesa de ERICK requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do artigo 33 para o 28, e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Defesa de MARIANA requer absolvição do tráfico por ausência de materialidade, absolvição da associação por insuficiência probatória, aplicação do tráfico

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Defesa de ERICK requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do artigo 33 para o 28, e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Defesa de MARIANA requer absolvição do tráfico por ausência de materialidade, absolvição da associação por insuficiência probatória, aplicação do tráfico privilegiado, redução da pena e atenuação do regime prisional. Por fim, Defesa de JULIO requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do tráfico para uso de entorpecente e afastamento da prestação pecuniária. Parcial razão. Autoria e materialidade bem delineadas somente para o tráfico. Prisão em flagrante dos acusados. Laudo toxicológico confirmou a natureza das substâncias. Versão dos policiais segura e harmônica, imputa a responsabilidade criminal aos acusados. Inviável a desclassificação para uso de entorpecente. No tocante à associação para o tráfico, constata-se ausência de provas para a configuração do delito. Dosimetria do tráfico comporta reparos. Basilar deve retornar ao mínimo legal. Possível a aplicação do redutor para os três acusados em grau máximo. Regime aberto é o único adequado. Substituída a pena corporal por uma prestação pecuniária e uma prestação de serviço à comunidade. Não convém ao réu escolher qual pena restritiva de direito cumprirá. Maiores detalhes do cumprimento da pena deverão ser discutidos perante o Juízo de Execução. Recursos parcialmente providos.